Tribunal: TJMT
Processo: 0013152-62.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013152-62.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA NETO - CPF: 681.442.618-87 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES PEREIRA DE BARCELLOS - CPF: 045.458.947-63 (ADVOGADO), MARCOS COURA NAPOLEAO - CPF: 247.791.708-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA POR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA – INADIMPLÊNCIA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA LIDE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR QUE OCASIONOU NA EXTINÇÃO DA LIDE PELO PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, convertida em execução, a parte estava inadimplente, não foi encontrada para a citação e, logo após o seu comparecimento espontâneo, o feito foi extinto pelo pagamento do débito, este ocorrido somente durante o curso do processo, não cabe falar em conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviços do banco credor, a ensejar o dever de indenizar por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013152-62.2019.8.11.0004

APELANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA NETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação Reparatória Por Execução de Titulo Extrajudicial Indevida c/c Repetição de Indébito c/ Pedido de Liminar Inaldita Altera Pars n. 0013152-62.2019.8.11.0004 - cód: 320175 - 1ª Vara Cível de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação interposta por José Antônio Ferreira Neto, de sentença que
julgou improcedentes
os pedidos da Ação Reparatória Por Execução de Titulo Extrajudicial Indevida c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Banco Volkswagen S.A.

O apelante sustenta, em síntese, a falha na prestação do serviço do apelado e a sua conduta danosa e ilícita, ao fato de que, mesmo com a baixa do gravame, que precede a quitação, persistiu no prosseguimento da ação de busca e apreensão, convertida execução de n.2717-68.2015.811.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível de Barra do Garças.

Assevera que o fato estar inadimplente no momento de propositura da ação, não legitima a persistência da cobrança e a manutenção da ação de busca e apreensão posterior a quitação/baixa do gravame.

Assim, defende que houve conduta ilícita por parte da instituição financeira a ensejar a indenização por dano moral.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria suscitada e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para que seja concedido o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 130032336 – págs. 1-13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou demonstrada a conduta ilícita do requerido apelado, consistente em cobrança indevida da cédula de crédito n.31047949, promovida por meio de anterior Ação de Busca e Apreensão (Processo n. n.2717-68.2015.811.0004), a ensejar a condenação por dano moral.

A lide advém de suposta cobrança indevida por parte do banco requerido, no importe de R$64.040,09, decorrente de contrato de cédula de crédito bancário quitada.

Narra a inicial que o autor apelante adquiriu um veículo financiado junto ao banco requerido, por meio da Cédula de Crédito n. 31047949, bem assim que extraviou o comprovante de quitação, que o pagamento total foi reconhecido e declarado por sentença nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em ação de execução de n.2717-68.2015.811.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível de Barra do Garças.

Narra ainda que houve falha na prestação de serviço, que a conduta danosa e ilícita ocorreu porque, mesmo com a baixa do gravame, que precede a quitação, o banco persistiu na ação de busca e apreensão.

A sentença ora impugnada julgou improcedente a lide, por entender que o requerido apelado agiu no exercício regular de um direito, pelo fato de que no momento da propositura da ação de busca e apreensão havia inadimplemento contratual, o que afastaria a ilicitude da sua conduta.

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, na dicção da norma acima transcrita, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Sobre o ato ilícito, leciona o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira:

"
O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado
". (in “Instituições de Direito Civil”, Vol. I, 18.ª edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1995, p. 420).

No caso, não restou demonstrada a aventada ocorrência da conduta ilícita do banco com o prosseguimento da ação de busca e apreensão depois de quitado o débito.

Pelo que se extrai do conjunto fático-probatório, quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, convertida em execução (Processo n. 2717-68.2015.811.0004), o ora recorrente estava inadimplente, não foi encontrado para a citação e, logo após o seu comparecimento espontâneo, o feito foi extinto pelo pagamento do débito, ocorrido durante o curso do processo.

Realça-se, não restou comprovada a data em que foi efetivamente paga a dívida, pelo que se extrai a ação de busca e apreensão foi ajuizada no ano de 2015 e o pagamento do débito, ao que evidencia, teria ocorrido em 2018.

Ressalta-se, ademais, que o patrimônio do autor apelante sequer foi afetado com constrições de bens.

Dessa forma, não cabe falar em conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviços, a ensejar o dever de indenizar por dano moral, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Como se vê,
pelo contexto da relação jurídica processual da ação n.2717-68.2015.811.0004, não há falar em cometimento de ato ilícito, pois a Instituição Bancária agiu dentro do exercício regular do direito ao protocolar a ação de busca e apreensão pelo inadimplemento das prestações, observando-se os pressupostos legais exigidos pela legislação de regência, constituindo em mora do devedor pelo envio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual em 01/10/2014 e pelo instrumento de protesto n.160330
(ANEXO), ou seja, o credor agiu de acordo com o disposto art.188, do Código Civil l, confira-se:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; ” (Destaquei)

17. Outrossim, o autor não nega a situação de inadimplência que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão no ano de
2015
, pois apenas defende a quitação da obrigação no ano de
2018
, mas não apresenta os comprovantes de pagamento para demonstrar o adimplemento das prestações no tempo e modo contratados, ônus que lhe incumbia.

18. De igual maneira, aduz ter esgotado as vias administrativas para provar que nada devia ao Banco, pois o carro já estava quitado, todavia, não junta aos autos nenhuma prova das aludidas diligências extrajudiciais empreendidas, tampouco os protocolos das ligações efetuadas para central informando o adimplemento contratual para cessarem as ligações de cobrança, conforme alegações postas na inicial, mormente para comprovar a data em que alega ter pago a dívida.

19. Além disso, é importante ressaltar que o patrimônio do autor sequer foi afetado com qualquer constrição de bens, visto que a parte não foi encontrada para citação e logo após seu comparecimento espontâneo o processo de execução foi extinto pelo pagamento do débito.

20.
Assim, se durante o curso da ação o devedor adimpliu as parcelas contratuais e alienou o bem a terceiros sem qualquer óbice causado pelo Banco, não há se falar em cometimento de ato ilícito por parte da Instituição Bancária, mas apenas exercício regular de um direito, nos termos do art.188, do Código Civil
.

21. Desta maneira, não se considera indevida a ação promovida pelo credor, pois derivada do exercício regular de direito, nos termos do art.188, do Código Civil. Por corolário, o pedido de danos morais segue a mesma sorte da improcedência da pretensão de cobrança indevida, vez que na hipótese não se vislumbra a transgressão de norma jurídica pré-existente capaz de ensejar a reparação civil”.

Por derradeiro, considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se para 20% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, todavia, suspensa a exigibilidade em razão de o recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022